Tribunal: CARF
Processo: 19515.007014/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007014/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ESPIRITO SANTO INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99. OCORRÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Estando constatada a antecipação de pagamento, deve ser aplicado o disposto
no art. 150, §4o, do CTN, reconhecendo-se, no caso, a decadência do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007014/2008-48
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.007014/2008-48, em face do acórdão no 1645.652 (fls. 339/356), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão
realizada em 11 de abril de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“1. Trata-se de processo administrativo resultante de procedimento desenvolvido na
empresa acima identificada para verificar a respectiva regularidade fiscal e
cumprimento das obrigações principais e acessórias, tendo sido apurados débitos
consoantes a seguir articulado.
1.1. O presente Auto de Infração lavrado em face do sujeito passivo acima identificado,
DEBCAD no 37.181.301-8, refere-se às contribuições sociais previstas no art. 22,
incisos I e II da Lei 8.212/91 (parte empresa e GILRAT), devidas pela empresa e
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração de diretores
empregados paga sob o título de Participação nos Lucros ou Resultados, em desacordo
com a lei no 10.101/00, na competência 02/2003.
1.2. O débito deste Auto de Infração, no montante de R$ 258.743,61(duzentos e
cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), foi
consolidado em 28/10/2008 e a ciência ao Sujeito Passivo ocorreu em 31/10/2008.
2. Do Relatório Fiscal deste Auto de Infração DEBCAD no 37.181.301-8 (fls. 15/21),
destaca--se que a remuneração dos diretores empregados pagas sob o título de
participação nos lucros e resultados -PLR se deu em desconformidade ao determinado
na Lei no 10.101/2000, vez que não foi apresentado o instrumento da negociação com a
fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas (transcrito e
destacado o art. 2o, I, II e § 1o da referida Lei), razão pela qual tais valores foram
considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias e daquelas destinadas
aos Terceiros.
2.1. Registrado no Relatório Fiscal que as parcelas salariais que serviram de base aos
levantamentos foram apuradas na contabilidade, livros razão e diário e, ainda, na folha
de pagamento de fevereiro de 2003 (evento 88). Por não terem sido declaradas em
GFIP, este fato, em tese - pela omissão de fatos geradores de contribuições sociais -
configura o delito de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, I do Código
Penal), o que motivou e ensejou a Representação Fiscal para Fins Penais
2.2. Ainda, o Relatório Fiscal menciona os valores apurados, os documentos
examinados; os representantes legais do período e, também, a remissão aos demais
anexos contendo a discriminação da base de cálculo (relatório de lançamentos); os
valores apurados (discriminativo analítico do débito) ; a fundamentação legal do débito,
os corresponsáveis, assim como a relação de todos os relatórios e anexos integrantes da
Autuação e a especificação de todos os autos lavrados na ação fiscal.
2.3. O Termo de encerramento do procedimento fiscal foi juntado às fls. 29/30.
3. A este Auto de Infração foram apensados os de no 19515.007013/2008-01 (DEBCAD
no 37.181.300-0) e 19515.007015/2008-92 (DEBCAD no 37.181.302-6), por terem sido
lavrados em face do mesmo sujeito passivo e por terem sido formalizados com base nos
mesmos elementos de prova.
3.1. Anota-se que outros Autos de Infração foram lavrados no mesmo procedimento
fiscal em processos apartados, a saber: DEBCAD no 37.181.299-2; DEBCAD no
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

37.181.303-4; DEBCAD no 37.181.304-2 e DEBCAD no 37.181.305-0, sendo que o
primeiro foi julgado em 15/04/2009 (tratava de diferenças de contribuições devidas a
Terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados, com o resultado de
lançamento improcedente pelo reconhecimento de decadência) e os demais arquivados
por pagamento dentro do prazo para apresentação de impugnação, em 03/12/2008,
conforme consulta ao sistema informatizado da RFB.
4. A Autuada apresentou impugnação tempestiva (fls. 36 e 197) - razões às fls. 37/68 e
documentos às fls. 69/196 - argumentando, em síntese:
4.1. Inicialmente alega decadência do direito do Fisco à constituição e cobrança do
crédito tributário em questão, uma vez transcorridos mais de cinco anos, contados da
data dos fatos geradores (fevereiro de 2003). Articula como extinto o crédito, nos
termos dos artigos 156, V c/c 150, § 4o, ambos do CTN. Trata da natureza tributária das
contribuições e da Súmula no 08 do STF. Transcreve legislação e jurisprudência.
4.2.
Afirma que o pagamento de PRL aos seus trabalhadores durante o mês de
fevereiro de 2003 seguiu o disposto tanto pelo artigo 7o, XI da Constituição Federal de
1988 como também o quanto previsto pela Lei n°. 10.101/2000. Reproduz a legislação
sobre a matéria.
4.3.
Pondera que ocorreu inadequada apreciação da estrutura do Contribuinte, bem
como dos fins pretendidos pelo legislador quanto ao PLR. Neste sentido, informa que
integra grupo econômico, dentre o qual pertence o Banco BES Investimentos do Brasil
SA – Banco de Investimentos, que é controlado pela ora Impugnante; noticia o acordo
coletivo do Banco com o Sindicato dos Bancários do Estado do Rio de Janeiro, juntando
cópia do instrumento e registra que referido documento atende a todos os ditames
constitucionais como legais.
4.4.
Defende que, nas condições narradas, o acordo efetivado pelo Banco é extensivo
à Impugnante, pois os empregados de um grupo devem ser tratados da mesma forma e
ter os mesmos direitos. Argumenta que o Programa de Participação nos Lucros e
Resultados da empresa foi instituído como forma de incentivar a fixação de benefício
em favor do empregado, incrementando a sua produtividade, incentivando o trabalho e o
aprimoramento das fontes produtivas.
4.5.
Acrescenta que o acordo, estabelecido nos moldes da Lei n° 10.101/2000, serve
como forma de regulamentação e controle do alcance dos fins pretendidos pelo
programa e como instrumento para evitar-se a substituição ou complementação indevida
da remuneração dos trabalhadores.
4.6.
Argumenta que deve ser admitido o aproveitamento de acordo da empresa
pertencente ao mesmo grupo econômico prevendo o pagamento de PRL nos moldes e
dentro dos rígidos limites fixados em lei, pois entende que eventual vedação à
distribuição de PRL nessa circunstância implicaria em indevida distinção entre os
trabalhadores de empresas do mesmo grupo econômico, o que afrontaria a própria Lei
n.° 10.101/2000, tendo em vista que esta não permite a distinção entre trabalhadores,
salvo em razão dos critérios de produtividade e do atingimento das metas fixadas no
acordo de criação do PRL.
4.7.
Discorre sobre o conceito de grupo econômico, transcreve o art. 2o da CLT,
doutrina trabalhista; o art. 30 da Lei no 8.212/91 e os arts. 748 e 749 da Instrução
Normativa MPS/SRP no 03/2005; jurisprudência e defende a aplicação do PLR no caso
em questão. Destaca que “o próprio acordo em exame prevê a sua aplicação a todos os
trabalhadores do banco, independentemente de exercerem ou não a atividade
preponderante explorada pela empresa”. Adiciona jurisprudência.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

4.8.
Em conclusão pretende o reconhecimento da decadência e extinção do crédito
tributário em questão, e o aproveitamento de acordo de PLR de empresa pertencente ao
mesmo grupo econômico, pelas razões articuladas e acima sumariadas.
4.9.
Afinal, requer seja julgada totalmente procedente sua impugnação, para que seja
reconhecida a decadência do direito do Fisco à constituição e cobrança dos valores
exigidos, com a decorrente extinção do crédito tributário, consoante art. 156, V e 150, §
4o, do CTN. Sucessivamente, requer o cancelamento do auto de infração, pois os valores
pagos a título de PRL a seus trabalhadores estão amparados em acordo coletivo que
observa os limites da Lei 10.101/2000.
4.10. Em acompanhamento às razões, foram juntadas as cópias dos seguintes
documentos: procuração, atas de assembléias, estatuto social, ata de reunião do conselho
de administração, Auto de Infração, anexos e relatório Fiscal, Acordo entre o BES
Investimentos do Brasil S.A e empregados para Participação nos Lucros e Resultados,
assinado em 05/04/2001, com vigência retroativa a 1o de janeiro de 2000; plano com
“desenvolvimento de uma arquitetura de remuneração variável para atender aos
dispositivos da Lei 10.101 relativa a Participação nos Lucros ou Resultados”; GPS e
GFIP da Autuada relativas ao ano de 2003.
5.
Atestada a tempestividade da impugnação (fls. 197), o processo foi encaminhado
a esta DRJ que após análise determinou a Diligência de no 205/2009, acostada às fls.
201/202, visando:
5.1.
Confirmação e detalhamento sobre a informação trazida pela Impugnante em
suas razões, alegando integrar um grupo econômico, bem como, em caso positivo,
verificação da aplicabilidade para os trabalhadores da Interessada, com justificativa
5.2.
Esclarecimento sobre a natureza e motivo de valor recolhido pela Impugnante e
apropriado no presente processo.
5.3.
Observado que no caso de caracterização de grupo econômico o art. 749 da IN
MPS/SRP no 3/2005 - que faz remissão ao art. 30, IX da Lei no 8.212/91 - deveria ser
cumprido.
5.4.
Em atendimento, realizada diligência (fls. 205/214) sendo que no decorrente
Relatório Fiscal (fls. 208/213) foi confirmado que a Autuada tem a forma prevista nos
art. 265 a 267 da Lei 6.404/76 (grupo de sociedades) e que controla a empresa BES
Investimentos do Brasil S/A.
5.5.
Quanto ao acordo apresentado pela Impugnante, avalia que não contém forma
clara e objetiva quanto aos valores pagos e que não houve comprovação de que tais
quantias pagas a título de PLR correspondem ao apurado. Ainda, destacado, quanto à
falta de regras claras e objetivas, a previsão, no acordo, de que “qualquer exceção a
regra, ouvidas as partes interessadas será proposta por iniciativa da alta gestão”.
5.6.
Acrescenta que, durante o procedimento fiscal foram apurados todos os fatos
geradores e considerados, na íntegra, os recolhimentos. Esclarecido que o saldo
existente encontrado decorre do erro no enquadramento do código FPAS e
consequentemente, nas alíquotas aplicáveis das contribuições da cota patronal e dos
Terceiros, quando dos recolhimentos da empresa. Ainda, informa que foram
especificados os valores lançados e o saldo existente utilizado, obedecendo a ordem de
prioridade de contribuições, justificativa da apropriação dos valores pagos a maior e
redução dos valores devidos, também demonstrados.
5.7.
Em conclusão, afirmado pela Autoridade Fiscal que o Contribuinte integra grupo
econômico, há acordo entre o Banco e os empregados que não atende os requisitos da
Lei no 10.101/00 e que a empresa recolheu valores declarados na GFIP com um excesso
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

de R$ 2.247,41. Portanto tal valor não se trata de recolhimento parcial relacionado ao
fato gerador objeto do lançamento.
5.8.
A Interessada foi cientificada do resultado e do prazo para manifestação, obteve
vista do processo (fls. 215/228) e apresentou manifestação juntada às fls. 231/243 na
qual, após relatar os fatos ocorridos e o registro do desenrolar processual, expõe nos
seguintes termos:
5.8.1. Confirma que o valor de R$ 2.247,41 é resultado de pagamento em excesso
realizado pela informação incorreta do código FPAS 736, ao invés do correto 515,
provocando a aplicação de alíquotas maiores no cálculo das contribuições
previdenciárias devidas.
5.8.2. Entende que a Divisão de Fiscalização reconheceu que a Impugnante pertence a
um grupo econômico e que o Acordo Coletivo celebrado junto ao Sindicato dos
Bancários do Estado do Rio de Janeiro aplica-se aos funcionários da Requerente.
5.8.3. Discorda da conclusão no sentido de que referido Acordo não contém regras
claras e objetivas, reproduzindo os objetivos e as regras, acrescentando que há previsão
de critérios objetivos para o pagamento, com índices de metas e resultados da empresa;
instrumentos e métodos de avaliação dos índices e desempenho, assim como hipóteses
de revisão e alteração das regras fixadas para a participação no programa.
5.8.4. Acrescenta que, mesmo se não tivessem sido atendidos os requisitos da Lei no
10.101/00, o art. 7o, XI da Constituição Federal é auto-aplicável, de eficácia plena, razão
pela qual não pode ser indevidamente restringido o direito dos trabalhadores ao PLR.
Transcreve legislação, doutrina e jurisprudência.
5.8.5. Em conclusão, defende que o relatório fiscal de diligência deve ser parcialmente
acatado (quanto à origem do valor apropriado e à conclusão do contribuinte pertencer a
um grupo econômico), discordando de que o Acordo não atende aos requisitos previstos
na lei no 10.101/00, seja porque contém regras claras e objetivas para distribuição de
PLR, seja porque o inciso IX do art. 7o da Constituição Federal é auto-aplicável.
5.8.6. Reitera, afinal, seus requerimentos formulados na impugnação.
6.
Nestas condições, o processo retornou à DRJ, fls. 250.
6.1.
Uma vez apreciado o resultado da diligência e a respectiva manifestação da
Interessada, foi constatada a necessidade de nova diligência, consubstanciada no
Despacho no 12 desta 13a Turma, conforme fls. 254/256, nos seguintes termos, em
suma:
6.1.1. Apesar da alegação e concordância da Autuada, a Autoridade Fiscal não
informou a fundamentação para sua convicção de que se trata de grupo econômico –
nem juntou documentos comprobatórios, não sendo possível sequer saber se o grupo é
formado apenas pelas duas empresas mencionadas
6.1.2. Ainda, quanto à cientificação das empresas do grupo, anotado que não foi
cumprido o art. 749 da Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005, inclusive transcrito
no Despacho de fls. 201/202.
6.1.3. Registrado que em decorrência das consequências legais da solidariedade no
caso de grupo econômico, a Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009 (que
revogou a IN MPS/SRP no 03/2005) determina no mesmo sentido (dispositivo
reproduzido). Observado, também, o teor dos arts. 142 (também transcrito), 148 e 149
do CTN.
6.1.4. Assim, entendeu-se necessário o retorno do presente processo à Fiscalização para
que fosse informada a fundamentação da convicção quanto à configuração de grupo
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

econômico; juntados os documentos comprobatórios pertinentes e, ainda, identificadas
as empresas componentes do grupo, com respectiva cientificação de todo o processado.
6.1.5. Determinado que, ato contínuo à conclusão da diligência, fosse dada ciência ao
contribuinte e a todas as empresas componentes do grupo econômico, com abertura de
prazo para manifestação de cada uma delas.
6.2.
A segunda diligência foi realizada (fls. 263/288), as duas únicas empresas
componentes do grupo econômico foram cientificadas (“AR” às fls. 289 e 290) e
apresentaram manifestação (fls. 294/308, da Autuada e fls. 310/319, do Banco).
6.3.
Do Relatório Fiscal da segunda diligência, fls. 287/288, consta:
6.3.1. Inicialmente a Autoridade Fiscal reproduziu a legislação pertinente à
conceituação e caracterização de grupo econômico para, em seguida, identificar que, no
presente caso, o presidente é o mesmo para as duas empresas e foram apresentados pela
Autuada os documentos comprobatórios do vínculo (estrutura societária e atas, cópias
juntadas ao processo), tendo sido concluído que a empresa Espírito Santo Investimentos
SA é controladora do Banco BES Investimento do Brasil SA.
6.3.2. Destacado que [o acordo apresentado foi firmado com empresa diversa, portanto
não obedece ao estipulado na lei 10.101/00: “a Participação nos lucros ou resultados
será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados”].
6.4.
A manifestação da Autuada (fls. 294/308) contém, em síntese, os mesmos
argumentos e pedido de suas duas outras peças impugnativas e, em conclusão, concorda
parcialmente com o resultado da segunda diligência (quanto à caracterização e
identificação do grupo econômico), discordando quanto à conclusão de que o Acordo
não atende os requisitos da Lei no 10.101/00.
6.4.1. Em seu pedido requer o prosseguimento do feito com o julgamento da
impugnação e apreciação, inclusive, do argumento quanto à extinção do débito
tributário, pela decadência.
6.5.
A outra integrante do grupo, BES Investimento do Brasil SA – Banco de
Investimentos, representada pelos mesmos Patronos da Autuada (fls. 320/325),
apresentou manifestação (fls. 310/319) nos seguintes termos:
6.5.1. Relata e resume todo o processado, a saber, a autuação, impugnação, despachos,
diligências e respectivas manifestações da Autuada.
6.5.2. De pronto alega impossibilidade de responsabilização, no caso concreto, “das
sociedades integrantes” do mesmo grupo econômico, pela obrigação tributária que tem
apenas uma dessas sociedades como contribuinte.
6.5.3. Afirma que – à luz do art. 128 do CTN - a simples caracterização de grupo
econômico não é suficiente para ensejar a responsabilização tributária de seus
componentes, pois “a atribuição da responsabilidade tributária pressupõe a vinculação
ao respectivo fato gerador da obrigação tributária”.
6.5.4. Neste sentido discorre e articula que só poderá ser responsabilizado pelo
pagamento de tributo aquele que, “embora não realize o fato gerador, participe de sua
ocorrência”. Acrescenta que o fato do Banco pertencer ao mesmo grupo econômico da
Autuada “não revela correalização de fatos geradores” (sic), entendendo como indevida
a sua responsabilização por fato tributário que não participou.
6.5.5. Avalia que a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IX da Lei no
8.212/91, alicerçada no art. 124, II do CTN, pressupõe que a pessoa responsável esteja
vinculada de alguma forma ao fato gerador, em obediência ao art. 128 do CTN. Aduz
jurisprudência e conclui pretendendo a sua exclusão do pólo passivo da autuação fiscal.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

6.5.6. De outra banda, alega que o crédito tributário foi fulminado pela decadência, nos
termos do art. 156, V c/c art. 150, § 4o, ambos do CTN, uma vez que entre a data da
ocorrência dos fatos geradores e a ciência do contribuinte do auto de infração ocorreu
um lapso temporal superior a cinco anos. Acrescenta que as contribuições em tela são
tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação e que a Súmula no 08 do
STF definiu o prazo de cinco anos previsto no CTN para a constituição do crédito
tributário relativo às contribuições previdenciárias, sob pena de decadência.
6.5.7. Em seu pedido requer o prosseguimento do feito apenas com a Autuada no pólo
passivo, com o julgamento da impugnação e reconhecimento da extinção do débito
tributário, pela decadência.
6.6.
Estando em termos, o presente processo retornou a esta Delegacia de Julgamento
e Turma, em prosseguimento.
É o relatório.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa está obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as suas próprias
contribuições previdenciárias devidas e aquelas destinadas a Outras Entidades,
juntamente com as contribuições que deve arrecadar de seus empregados e demais
segurados a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS EM DESACORDO COM A LEI.
Integra o salário de contribuição, pelo seu valor total, o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros ou resultados, quando em desacordo com a Lei 10.101/00. Art.
28, § 9o, “j” da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. O direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras previstas no Código
Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
declarada pela Súmula Vinculante STF no 08. No caso de lançamentos de ofício
referentes a obrigações principais, para os quais não há pagamento parcial, o prazo
decadencial é o previsto no inciso I do art. 173 do CTN, conforme dispõe o Parecer
PGFN/CAT no1.617/08.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico, deverá a
Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124, II do CTN c/c art. 30, IX da Lei
8.212/91.
SOLIDARIEDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI.
Na hipótese de haver indicação expressa em lei das pessoas que devem responder
solidariamente pelo crédito tributário, não há que tratar da demonstração de interesse
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

comum da responsável solidária na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 361/399,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alega a recorrente que o lançamento estaria fulminado pela decadência. Entendo
que assiste razão à recorrente.
No caso, a ciência da contribuinte do auto de infração foi em 31.10.2008 (fl. 5) e o
crédito lançado corresponde ao período de 02/2003 (fl. 6).
Consta à fl. 189 dos autos o comprovante de recolhimento de contribuições
sociais previdenciárias devida no período autuado (02/2003), realizado dentro do prazo de
recolhimento, na data de 07.03.2003.
Salienta-se que em relação às contribuições previdenciárias, assim dispõe a
Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Conforme se verifica, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador
a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
No caso, o período objeto da autuação é exclusivamente a competência 02/2003,
estando abrangido pela decadência o lançamento realizado após a data de 28.02.2008. Logo,
tendo a contribuinte sido cientificada do auto de infração em 31.10.2008, verifica-se que o
lançamento encontra-se abrangido pela decadência.
Portanto, entendo por reconhecer a decadência do lançamento, fulcro no art. 150,
§4o, do CTN, por estar comprovada a antecipação de pagamento.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007014/2008-48

Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 466
DF CARF MF
Original